Tribunal: TJSP
Processo: 1095483-36.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissibilidade - Omissão - Acórdão omisso em relação à abusividade da cláusula penal alegada pelos embargantes - Tese apreciada que, todavia, não merece guarida - Estipulação contratual impugnada que trata da elevação da cláusula penal apenas na hipótese de necessidade de cobrança judicial do débito - Condição livremente pactuada - Ausência de abusividade - EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Admissibilidade - Omissão - Acórdão omisso em relação à abusividade da cláusula penal alegada pelos embargantes - Tese apreciada que, todavia, não merece guarida - Estipulação contratual impugnada que trata da elevação da cláusula penal apenas na hipótese de necessidade de cobrança judicial do débito - Condição livremente pactuada - Ausência de abusividade - EMBARGOS ACOLHIDOS, sem efeitos modificativos.